Tribunal: TJSP
Processo: 1013806-76.2018.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1013806-76.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido HAROLDO FERREIRA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013806-76.2018.8.26.0577 - Voto no 3387
2
Apelação no 1013806-76.2018.8.26.0577
Apelante: Juízo Ex Officio
Apelado: Haroldo Ferreira Silva
Comarca: São José dos Campos
Voto n° 3387

Reexame necessário. Mandado de Segurança. Multas
de trânsito. Pontuação na CNH. Não esgotamento da
via
administrativa.
Ilegalidade.
Sentença
de
concessão da segurança mantida. Recurso oficial não
provido.

Trata-se
de
reexame necessário da sentença de
fls. 134/136 pela qual, em mandado de segurança impetrado por Haroldo
Ferreira
Silva contra
ato
atribuído
ao Diretor
da
77a CIRETRAN -
Circunscrição Regional de Trânsito de São José dos Campos, foi
concedida
segurança,
para, convalidando
a
liminar concedida,
suspender os efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo no
1540/2017, Portaria Eletrônica 252315359217, que impôs ao impetrante a
penalidade de cassação do seu direito de dirigir, permitindo a renovação
de sua CNH, enquanto não transitar em julgado a decisão que lhe impôs a
penalidade de cassação de seu direito de dirigir.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Autos remetidos ao Tribunal de Justiça para reexame
necessário, nos termos do §1o, do artigo 14, da Lei no 12.016/09.

É o relatório.

Haroldo Ferreira Silva impetrou mandado de segurança
alegando, em síntese, ter sido surpreendido com a notificação de
instauração de procedimento administrativo para cassação do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013806-76.2018.8.26.0577 - Voto no 3387
3
dirigir no 1540/2017, em 25/11/2017, por suposta prática de infração de
trânsito constante do AIIM no 1B081625-5, em 05/08/2017.

Aduziu que, na pendência do processo administrativo no
qual apresentou defesa tempestiva, foi-lhe imposta restrição à renovação
de sua CNH e a penalidade de cassação de seu direito de dirigir. Postulou
a concessão de liminar e a segurança, ao final, para renovação de sua
CNH e a suspensão do ato de cassação de seu direito de dirigir. Foi
deferida a medida liminar à fl. 53.

Não
foram
prestadas
informações
pela
Autoridade apontada como coatora.

Às fls. 134/136, sobreveio a sentença em reexame.

O reexame necessário não comporta provimento.

Trata-se mandado de segurança voltado à retirada da
pontuação do prontuário do impetrante, assim como a retirada dos efeitos
cadastrais no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (RENACH),
ante a interposição de recurso administrativo que ainda não foi julgado.

Da análise dos dispositivos transcritos acima, fica claro
que, no caso concreto destes autos, agiu a autoridade de trânsito de
maneira arbitrária, na medida em que não poderia, na pendência de
processo administrativo, inserir pontuação no prontuário do impetrante.

Explica-se. Na pendência de julgamento de recurso
tempestivamente interposto na via administrativa - P.A. no 1540/2017,
instaurado
pela Portaria Eletrônica
no 252315359217, evidente que não
poderia ser impingida a penalidade ao impetrante (inteligência dos
artigos 288/290 do CTB).

Assim é que restou evidente a violação do direito líquido
e certo do imperante ao pronunciamento definitivo no processo
administrativo, antes da aplicação da penalidade pela Administração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013806-76.2018.8.26.0577 - Voto no 3387
4
motivo pelo qual se revelou adequada a concessão da segurança. Nesse
sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERMISSÃO PARA
DIRIGIR. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
DEFINITIVA.
CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE O
PERÍODO DE PROVA DE UM ANO. RECURSO ADMINISTRATIVO
PENDENTE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA.
1. Trata-se de recurso especial interposto nos autos de mandado de
segurança impetrado por motorista portador de Permissão para Dirigir
contra o Diretor do DETRAN/RS, buscando o direito de obter a CNH
definitiva após o período de prova de 1 (um) ano, apesar da
ocorrência de autuações por infrações de trânsito de natureza
gravíssima, que ainda estão pendentes de julgamento na esfera
administrativa. A sentença concedeu a segurança sob o
entendimento de que não podem ser considerados os efeitos do ato
infracional antes de julgados os recursos administrativos. Interposta
apelação pelo DETRAN/RS, o acórdão do TJRS deu provimento ao
apelo sob o fundamento da falta de interesse do impetrante, visto que
as multas já haviam sido pagas, e o pagamento convalida o vício. O
impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos,
mas mantiveram a conclusão do acórdão embargado quanto ao
provimento da apelação. No recurso especial o recorrente alega
violação do art.
290 do CTB, sustentando que as penalidades de trânsito somente
podem ser cadastradas no RENACH (Registro Nacional de Carteiras de
Habilitação) após o esgotamento dos recursos administrativos.
2. Os §§ 3o e 4o do art. 148 do CTB impõem a penalidade de suspensão
do direito de dirigir, obrigando o condutor detentor de Permissão para
Dirigir a reiniciar o processo de habilitação caso, no período de prova
de 1 (um) ano, tenha cometido infração grave ou gravíssima ou seja
reincidente em infração média.
3. Entretanto, urge salientar que a aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir, bem como todas as demais previstas no
Código de Trânsito, reclama prévio processo administrativo, com
observação das garantias constitucionais do devido processo legal,
contraditório e da ampla defesa, estes consectários do primeiro (CF,
art. 5o, LIV e LV).
4. O CTB expressamente dispõe no art. 265 que "As penalidades de
suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação
serão
aplicadas
por
decisão
fundamentada
da
autoridade de trânsito competente, em processo administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa." 5. A ocorrência de
infração grave ou gravíssima somente poderá constituir obstáculo à
concessão da CNH definitiva ao detentor de Permissão para Dirigir
após o trânsito em julgado administrativo da decisão que confirme a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013806-76.2018.8.26.0577 - Voto no 3387
5
validade do ato infracional a ele imputado.
6. Recurso especial provido.
(REsp 800.963/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/02/2007, DJ 05/03/2007, p. 265)

Ainda no mesmo sentido, também já decidiu esta Corte:

I) Mandado de Segurança Renovação de CNH Recurso administrativo
pendente de julgamento. A Resolução 182/2005 impede a aplicação
de sanção enquanto houver recurso administrativo sem trânsito em
julgado. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.
(TJSP; Reexame Necessário 0003340-70.2012.8.26.0053; Relator (a):
Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 02/04/2013; Data de Registro: 09/04/2013)

II) REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança Multas de trânsito
Pedido de renovação da CNH negado. Não esgotamento de todos os
recursos previstos no CTB Ilegalidade Manutenção da sentença de
concessão da segurança.
(TJSP; Reexame Necessário 1012014-49.2014.8.26.0053; Relator (a):
Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/11/2014; Data de Registro:
27/11/2014)

III) CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Penalidade de suspensão
do direito de dirigir por doze meses. Mandado de segurança
preventivo para evitar imposição de bloqueio ao prontuário do
impetrante enquanto não esgotada a via administrativa. Recurso
administrativo pendente de apreciação, conforme informações da
autoridade impetrada. Enquanto não esgotadas as possibilidades de
recurso na esfera administrativa, não cabe obstar renovação da
licença. Segurança concedida. Reexame necessário não provido.
(TJSP; Reexame Necessário 1004080-70.2015.8.26.0161; Relator (a):
Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/08/2016; Data de Registro: 22/08/2016)

Diante do exposto, nego provimento ao reexame
necessário.

PAOLA LORENA
Relatora